Tribunal: TJMT
Processo: 0006062-62.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006062-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EMANUEL GONCALO MONTEIRO FORTES - CPF: 176.187.701-15 (APELANTE), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO VALOR EXEQUENDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EXPRESSA ESTIPULAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - EXPUNÇÃO DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Emanuel Gonçalo Monteiro Fortes
, contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu o excesso à Execução, e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando a devolução dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo memorial de cálculo.

Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso interposto o recorrente sustenta, em síntese, que o cálculo apresentado pelo Exequente obedeceu ao parâmetro de juros, bem assim que os honorários advocatícios de 20% não foram incluídos no valor da ação de execução, visto que foram inseridos apenas na planilha de cálculos não ensejando excesso à execução. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 3473950.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 4976873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Emanuel Gonçalo Monteiro Fortes
, contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu o excesso à Execução, e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando a devolução dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo memorial de cálculo.

Condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o agravante busca reformar a decisão que reconheceu, em sede de embargos à execução, excesso de execução, em razão de o exequente incluir na execução valor a título de honorários advocatícios.

A decisão recorrida apontou que:

“(...)é cediço que os honorários constituem direito do advogado, no entanto dependem da prolação da sentença, que condenará o vencido a pagar tal verba ao causídico do vencedor, ocorrência ainda não verificada até o momento processual, sendo improcedente o aludido pedido do Embargado/Exequente, mesmo que o tenho posto de forma ilustrativa, pois tal pleito foi gerador de dúvidas, quando da inclusão de tal valor na planilha de cálculo.”

Cumpre registrar que ao Juízo monocrático, ao apreciar a inicial da ação de execução, deve fixar honorários advocatícios, não cabendo à parte arbitrá-los, ou incluir tal valor nos cálculos iniciais do feito executivo, uma vez que se trata de verba acessória.

Constatado excesso no valor executado, correta a decisão do Magistrado monocrático em reconhecer o excesso de execução, daí a razão do refazimento dos cálculos em primeira instância.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) - INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO VALOR EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE EXPRESSA ESTIPULAÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os honorários pagos pelo exequente para o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial só podem integrar o débito se houver estipulação contratual expressa nesse sentido. (Ap 142981/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO CÁLCULO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - EXPUNÇÃO DO VALOR - DECAIMENTO MÍNIMO DA EMBARGANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO EMBARGADO - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo em vista os princípios da sucumbência e causalidade, é ônus da parte embargada, decaída na maior parte dos pedidos, pagar ao Embargante custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Em Embargos à Execução parcialmente procedentes, uma vez que não há condenação, para fixação dos honorários advocatícios é aplicável o § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (N.U 0015202-30.2006.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2007, Publicado no DJE 21/02/2007).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021